Tribunal: TJMT
Processo: 0011847-46.2007.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011847-46.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JODSON RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 432.522.811-04 (APELADO), ANDERSON HENRIQUE DE MOURA (VÍTIMA), NEUZA BARBOSA MOURA (VÍTIMA), OZEAS GARCIA DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZEAS GARCIA DIAS - CPF: 361.638.481-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011847-46.2007.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JODSON RODRIGUES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – ANEMIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP).

“No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria. Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal”
(TJ/MT, N.U 0021153-24.2016.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011847-46.2007.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JODSON RODRIGUES DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Jodson Rodrigues de Farias do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) “
há robustas provas nos autos que autorizam a condenação do apelado, no crime de roubo majorado mediante emprego de arma de pelo concurso de pessoas, contra três vítimas distintas
”; 2) o réu apresenta antecedentes desfavoráveis e é reincidente (
Id.
225139245 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
225139249 - pág. 1- 17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
234607684 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011847-46.2007.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão do seguinte fato:

No dia 21 de junho de 2006, por volta das 23:30min, na residência localizada na Rua Coronel João Lourenço Figueiredo, n. 03, Bairro Jardim Tropical, nesta urbe, onde funcionava o comércio de espetinhos, o denunciado JODSON, em liame subjetivo com mais dois comparsas não identificados, subtraiu para si e para outrem mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, 01 (uma) TV, 14 polegadas, 01 (um) Notebook, 01 (um) aparelho gravador, 01 (uma) aliança de ouro com brilhante, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) anel de ouro com pedra azul, 01 (uma) corrente de ouro com pingente, 06 (seis) peças de bijuterias aleatórias, R$ 700,00 (setecentos) reais em espécie, avaliados no total de R$2.580 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes às vítimas Anderson Henrique de Moura, Ozéas Garcia Pias e Neuza Barbosa Moura.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, na residência supracitada, onde funcionava o comércio de espetinhos de carne, JODSON e mais (dois) meliantes chegaram ao local anunciando o assalto, adentraram na residência e ordenar que as vítimas Anderson e Ozéas deitassem no chão da sala sob a mira de armas de fogo, ato contínuo os meliantes se dirigiram para o quarto da vítima Neuza subtraindo diversos pertences.

Antes de empreenderem fuga com o veículo Uno da vítima Neuza, também subtraído, os meliantes amarram a vítima Anderson, ameaçando de morte caso se soltasse.

O veículo roubado foi localizado no Bairro Poção, nesta urbe, no mesmo dia do crime.

Posteriormente, a vítima Ozéas, quando estava no Pronto Socorro, nesta urbe, que viu o denunciado
JODSON
e reconheceu-o como um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado às fls., 09/10, o denunciado negou ter participado do crime.

Consta às fls., 06, Termo de reconhecimento, onde a vítima Anderson reconheceu pessoalmente, o denunciado
JODSON
como um dos autores do roubo. [...]
(Id.
225139150 - pág. 5-7).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Anderson Henrique de Moura declarou:

Que o declarante tem um pequeno comércio de espetinhos, no mesmo endereço residencial e, no dia 21/06/2006, por volta das 23:30 horas, chegou no seu estabelecimento comercial três elementos armados, sendo que dois portavam revólveres e o terceiro uma pistola, anunciaram o roubo, sendo que estavam na casa apenas o declarante, a sua mãe, e um funcionário do declarante; Que entraram para dentro da casa, mandaram o declarante e seu funcionário deitar na sala e foram diretos no quarto de sua mãe, sempre pressionando, com a arma de fogo na cabeça, querendo joias, revolver e dinheiro; Que levaram de sua casa uma televisão de 14 polegadas, 01 notebook, 01 gravador de CD externo, bijuterias e joias; Que colocaram os objetos no carro de sua mãe, um Uno, e antes de irem embora, amarraram o declarante e o ameaçaram, se caso saísse na rua iriam lhe matar; Que o veículo foi encontrado no mesmo dia, no bairro do Poção, sendo que não roubaram nada do cano;
Que no dia de hoje, o funcionário do declarante, de nome Ozéas se encontrava no Pronto Socorro Municipal, quando chegou no local um veículo Corsa, de cor branca, tendo saído do carro o indivíduo, que foi reconhecido de imediato pelo Ozéas como sendo o mesmo que roubou a casa do declarante dias anteriores, sendo feito pelo Ozéas, que o reconheceu pela tatuagem no braço
; Que Ozéas acionou os policiais do Pronto Socorro, que fez a detenção do suspeito, até a chegada do declarante.
Que quando chegou no local, também reconheceu o suspeito, como o mesmo que participara do roubo na sua casa, em companhia de outros dois elementos
; Que o declarante relata ainda que fizeram ameaças de morte, sempre colocando a arma na sua cabeça; Que o declarante está com muito medo, haja vista que os suspeitos estão soltos;
Que o declarante também reconheceu o suspeito, que no dia do crime, também estava de boné, sendo dito ainda pelo Ozéas que o suspeito estava calçando o mesmo tênis do dia do roubo, um tênis prateado
[...]

(Id.
225139150 - pág. 13-14).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime (Id.
225139150 - pág. 18-19).

Na instrução processual,
Anderson Henrique de Moura expos o acontecido, conforme transcrito:

MP:
Anderson, nesse processo, o Jodson está sendo acusado de um roubo que teria ocorrido no dia 21/06/2006, e o senhor, o Ozéas e a dona Neusa figuram como vítimas desse roubo, o senhor pode contar como que esse fato aconteceu, o que que levaram?

V: É, a gente tinha um espetinho na nossa casa, a gente vendia comida, esse chegou ele mais duas pessoas, ele pegou primeiro o Ozéas, que era o cara que trabalhava na churrasqueira, e foi entrando dentro de casa com uma arma nas costas dele, nessa eu vi, eu tentei fugir para pedir ajuda, né?, um deles me parou, apontou a arma, falou para não correr, para não dar de herói, não sei o quê, mandou ir para o chão, gateando, e foi me foi chutando até o quarto da minha mãe, minha mãe estava com o quarto trancado, estava indo dormir já, estava fechando o estabelecimento, aí nessa, um deles bateu na porta, ela achou que fosse eu, ela abriu, ela abriu e aí foi para cima dela, colocou arma na cabeça dela e veio para cima de mim também, queria arma, queria dinheiro, falei que trabalhava com espertinho, que o que eu tinha era aquilo ali, eles levaram o dinheiro que tinha, não tinha muita grana aquele dia [...], levaram roupa minha, levaram perfume, só levaram besteira e levaram o carro, levaram o carro da minha mãe para fugir, mas o carro foi encontrado à noite mesmo, na mesma noite mais tarde, em outro bairro vizinho.

MP: É, e como que a polícia chegou até o Jodson?

V: O Ozéas foi no Pronto Socorro Municipal, mas já tinha passado já uns dias já, talvez já não era mais flagrante, aí ele reconheceu ele pelo rosto e principalmente pela tatuagem no braço dele, parece que tem uma tatuagem, foi isso, aí levamos, fui eu para a delegacia, foi ele, chegou na hora da identificação, não tinham aqueles vidros espelhados, não [...] nenhuma
,
reconheci o cara no cara a cara
, falaram que ele não ia ser preso, porque já tinha passado o prazo flagrante e ficou nisso mesmo, para mim isso nem aconteceu mais, porque eu achei que era para arquivar esse processo, nem lembrava mais disso que estava dando alguma coisa.

MP: [...] o senhor reconheceu o Jobson também?

V:Bom, o Ozéas, porque foi ele, ele primeiro entendeu?

MP: Mas o senhor chegou a ver o Jodson pessoalmente?

V: Ele estava aqui com a minha mãe, comigo era um outro que eu não me recordo que estava
.

MP: Oi, não ouvi.

V: Comigo, não estava comigo, com a minha mãe ...

MP: Mas no seu depoimento, o senhor falou que o senhor também?

V: Ele lá na delegacia....

MP: Tá, no seu depoimento o senhor falou que reconheceu ele, quando o senhor?

V: Por causa da tatuagem dele no braço [...].

[...]

Defesa: O senhor estava, esse espeto era junto com a sua residência?

V: Lá onde minha mãe mora até hoje.

Defesa: Ah, e o senhor estava na residência quando eles chegaram?

V: Sim, eu estava trabalhando lá, estava eu e o Ozéas, que estava até finalizando, recolhendo cadeira, arrumando e tal, a minha mãe tinha para o quarto, que já estava, era bem tarde, era umas onze horas, meia-noite.

Defesa: O Ozéas estava mais à frente, é porque o senhor disse que ele foi rendido primeiro, ele estava a que distância do senhor ali?

Defesa: Ele estava, ele pegou o Ozéas e foi, que o espetinho, a churrasqueira era na porta de casa, ele foi com o Ozéas, com uma arma nas costas dele, em direção à cozinha, na casa da minha mãe, tinha uma janela muito grande com o corredor que dava para fora da casa, eu achei que o Ozéas estava levando, que fosse amigo dele, depois que eu vi a arma, tentei correr dele, nessa que eu corri, um amigo dele, que eram três pessoas, um amigo dele viu e parou, me abordou na porta de casa e botou para dentro.

Defesa: Só um instantinho, quando o Ozéas veio entrando com alguém com a arma nele, essa pessoa estava atrás do Ozéas?

V: Não, estava na frente.

Defesa: Por que que o senhor achou ali que era um amigo?

V: Porque está entrando um cara junto com outra pessoa dentro da minha casa, depois que fui ver que era uma arma.

Defesa: O senhor já viu a arma ali?

V: Até então vi o Ozéas na frente, um cara atrás, falei assim: “pô, o cara tá trazendo um cara que eu não conheço dentro da minha casa para tomar água,” pensei uma coisa assim, aí quando eu vi a arma, eu falei: “é assalto, velho”;

Defesa: E aí onde estavam os outros dois, o senhor falou aqui que eram três assaltantes, é isso?

V: Um correu para me barrar na porta de casa e o outro estava indo em direção à porta da minha mãe.

Defesa: Alguém abordou diretamente o senhor?

V: Quando eu fui correr.

Defesa: Tá, essa pessoa que abordou o senhor, o senhor sabe descrevê-lo?

V: Não sei, em 2006 mesmo, não sei, não sei descrever
.

Defesa: Nem tom de pele, altura, nada?

V: Não.

Defesa: E o que foi em direção ao quarto da sua mãe?

V: Também não, não sei descrever ninguém.

Defesa: E o que estava rendendo o Ozéas [...], o senhor sabe descrever?

V: Vou falar uma coisa para a senhora, uma situação de roubo, onde a pessoa está com uma arma na tua cabeça, chutando, sinceramente, você fica com trauma
[...], eu fiquei duas semanas [...], sair da minha casa com medo de achar esses caras, entendeu?, então, assim, vou ser bem sincero com vocês, vocês quiserem arquivar isso aí, eu não quero nem dar procedimento nessa história, entendeu?, para mim, não quero, não deu nada até hoje, vai fazer quantos anos isso já, sinceramente, eu isso aí é uma coisa que eu quero esquecer na vida.

Defesa: Quando o senhor tentou correr e um deles abordou o senhor, ele mandou o senhor deitar no chão?

V: Oh, ele falou: “não dá de herói não, que eu vou atirar”, eu entrei dentro de casa, ele me botou no chão e foi me chutando até a porta da minha mãe.

Defesa: O senhor ficou o tempo todo deitado no chão a partir dali?

V: Sim [...], me botou no chão, uma arma na cabeça, falou que ia matar, a arma na minha cabeça, falou que queria arma.

Defesa: Tá, lá na delegacia, só para ficar claro, foi o Ozéas que teria reconhecido ou o senhor também conseguiu ver o suficiente para fazer esse reconhecimento?

V: É o seguinte, ele abordou primeiros por frente e ele tinha uma tatuagem no braço.

Defesa: E o senhor chegou a ver se essa tatuagem sabe descrevê-la?

V: Em 2006, isso aqui para mim nem lembrava mais, não sei descrever nada não
.
[...]
(Id.
225139189 - pág. 1 a 225139185 - pág. 1
).

Ozéas Garcia Dias declarou:

MP: [...] essa narrativa da denúncia criminal, de como o crime aconteceu e que o réu Jodson depois foi reconhecido alguns dias depois lá dentro do Pronto Socorro pelo senhor [...], confere essa narrativa, aconteceu isso mesmo, sim ou não?

V: Sim

MP: Ok, agora a minha segunda pergunta, o que o senhor recorda da sua cabeça do assalto, se eles estavam com armas, se eram três, se era um, se era dois, se roubaram as coisas que roubaram, essa questão do Pronto Socorro, conta com as suas palavras, como que se deu, fala para o juiz?

V: [...] trabalhava como churrasqueiro, eu que preparava o churrasquinho; após, era por volta de onze e meia da noite, eu fui fechar o portão, aí entrou três indivíduos, um com um revólver calibre, era uma arma branca, mas dois eu tinha certeza que tinha arma, entendeu?, eles entraram, levou tudo que tinha que levar, inclusive bateu no Anderson, eu estava junto, amarraram eu também, amarrado e levaram, fecharam o portão tudo mais, mas eu consegui me [...], chamar a polícia; nisso eles levaram o carro, aí a hora que a viatura veio, deu uma ronda pelo local lá, mas não conseguiram encontrar, isso foi no sábado, aí na quarta-feira também nós fomos assaltados de novo, duas vezes, aí foi até que enfim que ela fechou [...], nós estamos assaltados duas vezes, no sábado e na quarta-feira,
aí passou um tempo, eu estava no Pronto Socorro e avistei ele pela tatuagem, o tênis, aí foi na hora que eu chamei o Anderson, para vim ver, veio em uma caminhonete com um policial
,
foi na hora que ele estava encapuzado, ele reconheceu a ‘vítima’ que tinha assaltado nós, eu e ele, eu não tenho ‘dúvida de certeza’ que por causa da tatuagem e o tênis que ele estava
.

[...]

MP: [...] eu queria que o senhor me esclarecesse algumas coisas, na hora que o senhor, emocionado, falou sobre o assalto, no primeiro momento o senhor confirmou que eram três assaltantes, entendi, eu entendi também que o senhor trabalhava como funcionário lá no espetinho da dona Neusa e do filho Anderson; eu queria que o senhor explicasse melhor, para o juiz, inclusive, afinal, os assaltantes estavam com faca ou com revólveres e pistolas, ou com as duas coisas, era mais de um, era uma faca e dois revólveres, dois revólveres, uma pistola, queria saber de arma de fogo, tinha arma de fogo?

V: Arma de fogo tinha dois trinta e oito e um trinta e dois.

MP: Compreendi, o senhor entende então mais ou menos de arma, é isso?

V: Entendo mais ou menos de arma.

MP: [...] e tinha alguém, um desses assaltantes também com faca, por que o senhor falou faca?

V: Não, faca não [...], eu na hora, quando eu vi a segunda vez, eu estava com uma faca na mão, uma faca grande, aí a segunda vez só veio dois, só duas pessoas que entrou.

MP: Tá, mas nós vamos falar somente do assalto que tinham três assaltantes, que eles levaram lá várias coisas, dinheiro e o Fiat da dona Neusa, desse que nós estamos falando, tá bom?, então tinham três assaltantes e os assaltantes usavam revólveres, é isso, armas de fogo, é isso, mais de uma?

V: Uma era prata e os outros dois revólveres eram pretos.

MP: Compreendi, o senhor não é obrigado a entender de armas, na sua visão, o senhor acha que era 38 e 32, é isso?

V: Isso.

MP: Aquilo que o senhor não tiver certeza, o senhor fala assim, eu acho, mas é certeza que é arma de fogo, é isso, são três armas de fogo, é isso?

V: Eram três armas de fogo.

[...]

MP: Entendi, tá bom, e afinal, eu descrevi, lembra que eles subtraíram aquelas coisas, notebook, alianças e joias e o carro, é verdade, eles subtraíram, levaram, roubaram essas coisas aí?

V: Bateram no Anderson lá, amarrou nós três ou quatro pessoas, não lembro, mas era eu, o Anderson, a dona Neusa, eram três ou quatro pessoas que tinha, acho que tinha mais uma outra pessoa [...], a filha.

[...]

MP: Então amarraram, [...], eles conseguiram fugir naquela noite, a polícia não conseguiu prender, correto?

V: Isso, não conseguiram.

MP: Tá, passados alguns dias, o senhor disse que estava lá dentro do Pronto. Socorro, chegou lá, o senhor disse que identificou o assaltante, que a polícia depois descobriu o nome, chama Jodson [...], eu queria, o senhor falou assim, a tatuagem dele, o tênis prata, mas eu já entendi da tatuagem, já entendi do tênis prata, agora vamos falar da cara dele, sabe a cara, a cara o senhor olhou para a cara, o senhor reconheceu a cara do assaltante, era o mesmo, o Jodson, lá dentro do Pronto Socorro?

V: Com certeza, porque senão eu não ia chamar ele, porque inclusive a hora que o Anderson veio, ele falou; “é ele mesmo, é ele mesmo
” [...].

MP: Compreendi, e assim, ele usava no Pronto Socorro algum tipo de boné, e se esse boné também ele usou também lá no assalto uns dias antes, ou era outro boné ou não estava de boné, a história do boné, ele usou o boné no assalto e no Pronto Socorro?

V: Isso, estava com boné, mas eu não me lembro mais o modelo né?, que estava, que faz muitos anos.

[...]

MP: Isso que importa, não importa o modelo, não importa a cor, importa o que sua memória recorda, então, afinal, o Jodson, que é esse homem que a polícia descobriu o nome, o Jodson no assalto usava o mesmo, usava um boné e no Pronto Socorro usava outro, também boné, é?

V: Era o boné, mas eu reconheci, era o mesmo boné, era o mesmo boné, o tênis e a tatuagem.

MP: Tá, mas a cara o senhor olhou para a cara dele?

V: Deu para mim ver a tatuagem, você entendeu?, eu dei uma olhada, aí ele falou: “se o senhor fica olhando para mim, eu vou dar um tiro no senhor”.

MP: Ele era violento, ameaçador, toda hora ele falava que ia dar um tiro na cara do senhor, é isso?

V: E isso, que ia matar nós todos se fosse atrás dele, que nem, por exemplo, ele bateu só no Anderson, ele não bateu em mim, mas só que quando eu olhei para ele, ele falou: “não quero que o senhor olha para mim, eu vou dar um tiro no senhor”.

MP: Tá, mas o senhor chegou de ver a cara dele lá durante o assalto, é isso?

V: Só por isso que eu reconheci ele no pronto
.

MP: Compreendi, esse homem que o nome dele é Jodson, que depois a polícia conseguiu descobrir o nome dele, o senhor já conhecia ele antes desse crime, por exemplo, ele frequentava ali aquele espetinho como cliente, era vizinho por ali no Jardim Tropical, sei lá, de alguma maneira esse réu já era conhecido ali por vocês do espetinho?

V: Não, eles chegaram, eu para mim, eu calculo que eles sondaram primeiro para chegar tal hora, acho que eles, como se fala assim, eles ficaram sondando para chegar na hora certa, a hora que eu fui fechar o portão, porque quem fechava o portão era só eu, hora que fui fechar o portão, eles saíram do cantinho do muro da outra casa: “abre, abre, abre, abre, não olha para minha cara, não olha para minha cara”, chegaram entrando, empurrando o portão, entraram os três, aí eu não pude fazer nada.

MP: Compreendi, então já era o final do expediente, já fechando o espetinho, é isso?

V: Estava fechando o expediente já.

MP: Entendi, por isso que o senhor concluiu que eles ficaram sondando, esperando esse momento para poder dar a voz do assalto, é isso?

V: Isso.

[...]

MP: Tá, o carro da dona Neusa, que o Jodson e os dois comparsas dele, que a polícia não conseguiu identificar os dois comparsas, a polícia achou na mesma noite, o senhor chegou ver esse carro recuperado pela polícia?

V: Eles me falaram no noutro dia.

MP: Quem falou para o senhor:

V: [...] alguém me levou embora para minha casa, aí no outro dia falaram para mim que tinha achado o carro.

MP: A polícia achou o carro?

V: Isso.

[...]

MP: [...] e as outras coisas, o dinheiro que o Jodson e os comparsas roubaram, que era R$ 700,00 (setecentos reais), as joias, as alianças, o notebook, o senhor sabe, a dona Nilza contou, alguém contou para o senhor se a polícia conseguiu recuperar as coisas dele, as outras coisas?

V: Não, não falou, não me lembro.

MP: Compreendi, e passado todos esses anos, o senhor voltou a ver esse mesmo assaltante, o Jodson, em algum outro lugar, por alguma outra razão?

V: Não, não recordo mais de ver ele não.

MP: Tá, entendi, o senhor disse que no espetinho ocorreu um segundo assalto a mão armada, é isso?

V: É, foi num sábado com três indivíduo, aí logo num sábado com dois indivíduos.

MP: Em outra data posterior aconteceu um segundo assalto, nesse segundo assalto, que era com dois indivíduos [...], nesse segundo assalto era o Jodson, era o mesmo, é o mesmo do Pronto Socorro ou nesse segundo assalto eram outros assaltantes?

V: Eram outros assaltantes diferentes.

[...]

Defesa: Esse fato aconteceu por volta das 11:30 da noite, está correto esse horário?

V: Isso, por volta de onze da noite, horário de fechar o estabelecimento, não tinha mais ninguém no estabelecimento, foi a hora que eu fui fechar o portão e aconteceu o assalto, pelo menos o horário, mas eu calculo que foi onze e meia, meia-noite.

Defesa: O senhor relatou que eles vieram pelo muro, já vieram falando ‘para não olha para a cara’, nessa hora, nesse momento o senhor olhou, visualizou esses três assaltantes, na hora que já foi anunciado o assalto?

V: Foi assim, porque hora que eles estavam assaltando, eu estava olhando para ele, você entendeu, eu estava no meu lugar, onde que fica tipo um chalezinho, onde fica a churrasqueira, fechadinho, eu fiquei paro o lado de dentro, até que eles assaltaram tudo, eu fiquei olhando para a fisionomia deles, mas um deles falava para mim: “não olha para mim”, foi na hora, quando amaram nós todos, foi no quarto, fez a maior bagunça em todos os quartos, levou televisão, notebook só eu não me lembro, mas deve ter levado porque ela falou para mim,
foi na hora que amarraram nós, eu deitado no chão, reconheci o tênis, a tatuagem e o boné, e a fisionomia dele, né?, mas hoje, se eu fosse olhar hoje, pela data, quantos anos atrás, não vou reconhecer mais, porque a fisionomia dele deve ter mudado, né
?

Defesa
:
Quando o senhor foi abordado ali no portão, os três entraram de uma vez?

V: Os três com a arma numa vez só, eu fui abrir o portão, fechar o portão, entrou um, falou: “abre o portão, abre o portão, abre, abre’, eu nem abri, só afastei, eles empurraram o portão e já entrou outros dois juntos e foi abordando o pessoal.

Defesa: Esse que entrou primeiro e falou para o senhor abrir o portão, como que ele era?

V: Era moreno, mas eu não recordo mais a fisionomia dele, sei que ele era moreno [...], não é moreno claro, é moreno, seria um moreno claro e de boné preto, me recordo, meio bigode, meio bigodinho assim, uma poeirinha, foi esse só que eu me recordo, o primeiro, agora os outros dois não me recordo, só depois, na hora que me amarraram e o pessoal, que foi a hora em que eu reconheci o tênis, a tatuagem e o rosto e o mesmo boné.

[...]

Defesa: Esse primeiro que entrou e já anunciou o assalto, o senhor fez o reconhecimento dessa pessoa depois na delegacia, em um momento posterior?

V: Não.

Defesa: Chegaram a mostrar álbum de fotografia para o senhor, pessoas na delegacia em relação a esse assaltante?

V: Não, não, eu não vi, não me levaram nem na delegacia, né?,
só fiquei na residência, assaltou a primeira, na segunda vez já falou, assaltaram num sábado que seria hoje, aí na quarta-feira da mesma semana assaltaram de novo, aí foram duas pessoas, mas eu não me recordo mais.

Defesa: Vamos acessar esse fato, das três pessoas, o outro não precisa relatar;
em relação ao segundo assaltante
,
o senhor chegou a fazer algum reconhecimento, deu descrição dessa segunda pessoa?

V: Não, só me lembro mais da primeira pessoa, você entendeu?, o primeiro assalto foi onde que deu para mim seguir a pessoa, que, tipo assim, eu não me recordo porque faz muito tempo, se eu ver hoje, eu não vou reconhecer mais ele...

[...]

Defesa: Tá, mas só em relação ao primeiro assalto mesmo, quando foi abordado ali no portão, o que aconteceu na sequência, para onde que o senhor foi levado, o que eles mandaram vocês fazerem?

V: Não, eles não mandaram eu fazer nada, só fiquei no portão parado e eles entraram no caixa e já foi abordado todo mundo: “vão para o quarto”, aí já trancou o pessoal no quarto e já pegou eu pelo braço, puxou eu e colocou no quarto e trancou depois que eles roubaram as coisas, aí que entraram no quarto para amarrar nós.

Defesa: Eles ficaram guardando as pessoas e o senhor continuou no portão, é isso?

V: Isso, eu estava no portão, como eu fui fechar o portão, eles empurraram o portão, você entendeu?, e entraram para abordar as pessoas que estava no caixa, eu não me lembro se era dona Neusa, se era ele, já estava ali para fechar o dia, para fechar o caixa, foi na hora que pegaram ele, foi hora: “faz favor aqui tio, vem para cá, senhor”, me chamaram, pegou pelo meu braço e colocou nós tudo dentro de um quarto, trancou, nós escutava só o barulho, o barulho, era as coisas que estava caindo no chão,
foi na hora que eles abriram, foram amarrar nós, foi na hora que eu vi a pessoa que eu vi no Pronto Socorro.

Defesa: Então assim, o senhor só viu essa pessoa que o senhor identificou lá no Pronto Socorro, quando o senhor já estava lá dentro do quarto para ser amarrado, é isso?

V: Isso, foi na hora que ele amarrou, que eu fiquei encolhido no chão, né?, que ele amarrou meus braços e minhas pernas, foi na hora que eu olhei para cima, que ele falou para mim, falou: “se você olhar para mim, eu vou atirar no senhor, eu vou te matar”, não falou senhor, falou: “coroa, não olha para mim que eu vou te matar”.

[...]

Defesa: Como era essa tatuagem, o senhor pode descrevê-la?

V: Agora eu não lembro, eu não lembro.

Defesa: Agora não lembra, onde ficava essa tatuagem?

V: Olha, agora até isso que eu não me lembro também,
não me lembro se era no braço ou na perna, você entendeu?, porque ele estava, ele estava de bermuda, mas eu não me lembro se era no braço ou... porque eu calculo que é no braço, porque no Pronto Socorro ele estava de calça, eu me lembro disso que no Ponto Socorro ele estava de calça e no assalto ele estava de bermuda, mas agora eu vou falar para a senhora, eu não me lembro se era no braço ou na perna, não me recordo mais não, muito tempo.

Defesa: E esse boné, essa pessoa, esse boné, na época o senhor viu algum detalhe específico para identificar que era exatamente o mesmo boné da pessoa que estava no hospital?

V: Eu não me recordo mais
, não sei se era branco ou azul, escuro, mas eu não tenho detalhes mais, eu nem sabia mais que se tratava desse assalto
,
já estava morto na minha memória
.

[...].

Defesa: O senhor fez menção ao tênis, o senhor recorda se o senhor viu algum detalhe específico nesse tênis que o senhor foi capaz de identificar depois, lá no hospital?

V: Sim, foi o rosto, né?, o rosto, a tatuagem e o boné, foi essas coisas, quando vi eu já liguei, na mesma hora eu já liguei para o Anderson [...].

Defesa: Tá, mas em relação ao ténis, não teve essa questão do ténis, de identificação de ténis?

V: Não, não me lembro mais nada não, foi muito tempo atrás, eu não me lembro.

Defesa: O senhor foi na delegacia prestar depoimento ou fazer reconhecimento de pessoas juntas atrás de um vidro?

V: Isso eu acho, não tenho certeza, eu não me lembro não, mas eu quase atrás de vidro para reconhecer ele.

Defesa: Não entendi.

V: Eu não me lembro, não me recordo muito bem não, mas eu tenho que pensar mais em casa, que eu posso ver depois, porque eu não me lembro muito bem, faz muito tempo, mas para mim, parece que levaram eu em um outro carro e levaram ele em um outro carro, ficou em um lugar onde tem um vidro, ele ficava sentado, algemado, para reconhecer ele mesmo melhor.

Defesa: Mas tinha, pelo que o senhor consegue recordar, tinha só ele ou tinha outras pessoas?

V: Não, só tinha ele, só tinha ele, só ele que eu vi no pronto Socorro
, foi só ele, estava ele e uma mulher

Defesa: Oi?

V: Ele estava ele com uma mulher, não sei, não sei se era esposa, eu não me recordo, foi muito tempo atrás. [...]
(Id.
225139226 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu o réu negou ter envolvimento no crime (Id.
225139226 - pág. 1 – relatório de mídias).

É caso de preservar a absolvição.

A materialidade do crime é inquestionável; contudo, quanto à autoria delitiva as provas são bastante frágeis.

O conjunto probatório demonstra que alguns dias após o roubo, Ozéas estava no Pronto Socorro e se deparou com Jodson, que apontou como um dos assaltantes.

Na sequência, ele telefonou para a outra vítima e comunicou o fato.

A respeito do acontecido,
Anderson Henrique de Moura explicou a Promotora de Justiça: “
O Ozéas foi no Pronto Socorro Municipal, mas já tinha passado já uns dias já, talvez já não era mais flagrante, aí ele reconheceu ele pelo rosto e principalmente pela tatuagem no braço dele, parece que tem uma tatuagem, foi isso, aí levamos, fui eu para a delegacia, foi ele”.

A sua vez,
Ozéas Garcia Dias
asseverou: “
passou um tempo, eu estava no Pronto Socorro e avistei ele pela tatuagem, o tênis, aí foi na hora que eu chamei o Anderson, para vim ver, veio em uma caminhonete com um policial, foi na hora que ele estava encapuzado, ele reconheceu a ‘vítima’ que tinha assaltado nós, eu e ele, eu não tenho ‘dúvida de certeza’ por causa da tatuagem e do tênis que ele estava”.

Apesar de as vítimas garantirem que Jodson foi identificado na época, na instrução processual, nenhuma delas soube descrever as características dele, do tênis ou do boné que usava.

Da tal tatuagem – ao que me parece preponderante na identificação – as vítimas também não se lembravam.

Na verdade, elas foram incapazes de ratificar a identificação em juízo.

E nem poderiam.

O fato ocorreu em 21-6-2006, sendo que Anderson foi inquirido em 22-2-2023 (Id.
225139183 - pág. 2)
e Ozéas em 8-11-2023 (Id.
225139225 - pág. 1).

O decurso de, aproximadamente, 18 (dezoito) anos certamente comprometeu as lembranças que tinham do crime.

Ao que tudo indica, Ozéas não foi ouvido na fase inquisitorial. O reconhecimento apontando Jodson como autor do crime tampouco consta nos autos.

De fato, ele disse para o juiz que não se lembrava de ter ido à delegacia.

O reconhecimento firmado por Anderson na fase extrajudicial mostra-se questionável.

Em vários pontos do depoimento judicial, ele deixou subtendido que apenas Ozéas identificou Jodson, dizendo:
“
ele estava aqui com a minha mãe, comigo era um outro que eu não me recordo que estava”.

E não é só.

O termo de reconhecimento que instruiu os autos (Id.
225139150 - pág.
15) não atende as exigências do art. 226 do CPP.

No documento não constou a descrição do réu e, embora registre que ele foi “
perfilado com outros três elementos
”
, nada corrobora o informado.

Ao reverso, ao ser indagado quanto ao modo como a identificação ocorreu, Anderson aduziu que lhe mostraram apenas Jodson e que o viu ‘cara a cara’.

De qualquer modo, não há como ignorar que existe apenas a identificação formalizada no inquérito policial, o que não é suficiente para a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Quanto ao valor do reconhecimento como meio de prova, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando produzido na polícia, torna-se uma prova longe do crivo do contraditório, embora possa ser confirmada em juízo não só por outro reconhecimento, mas também pela inquirição das testemunhas, que assinaram o auto pormenorizado na fase extrajudicial. Tem, como as demais provas colhidas no inquérito, valor relativo, necessitando de confirmação
” (Código Penal Comentado, 19ª Edição, Ed. Forense, pág. 898 –
e-book
).

Aury Lopes Junior alerta que “
o
reconhecimento pessoal é um meio de prova bastante sensível à indução e aos falsos reconhecimentos, devendo por isso ser realizado com suma prudência e cautela e valorado pelo juiz com reservas, em conjunto com as demais provas, nunca com valor decisivo ou única prova para legitimar a sentença condenatória
” (Direito Processual Penal, 17ª edição, Ed. Saraiva, pág. 835 –
e-book
).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha ao entendimento de que a condenação não pode se sustentar, exclusivamente, no reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial.

Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3.
A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
. [...]
(STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

[...] Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica
; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Como reiteradamente tenho sustentado, e
m nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, inexistindo provas aptas quanto a responsabilidade de Jodson no acontecido, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria. Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal.
(TJ/MT, N.U 0021153-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

[...] “Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação”. (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010)
(TJ/MT, N.U 0012367-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024